Tribunal: TJDFT
Processo: 0743182-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743182-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBER DE SOUZA RAMOS AGRAVADO: TIO DODO SUPERMERCADO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Cleber de Souza Ramos em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0005647-12.2016.8.07.0012, indeferiu o pedido de expedição de certidão de teor com o objetivo de levá-la a protesto (artigo 517, §1o, do CPC). Da análise das razões recursais Id. 20049653, verifica-se que, embora o Agravante tenha formulado pedido de concessão de justiça gratuita, não fundamentou o pedido nem, tampouco, colacionou aos autos qualquer documento que comprove não possuir condições financeiras de custear as despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita, portanto, é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, verifica-se que não há motivo para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois o Agravante sequer alegou não ter condições de arcar com as módicas despesas do recurso, nem juntou aos autos documentos que comprovassem a sua hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Determino ao Agravante que recolha o preparo, em cinco dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora